Tribunal: TJDFT
Processo: 0703567-02.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0703567-02.2023.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THATIANY CIRILO ALMEIDA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO, VIVO S.A. D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por THATIANY CIRILO ALMEIDA (autora) contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível do Paranoá que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO e VIVO S.A. (rés), julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial. Foi proferido acórdão pela e. 7a Turma Cível, a qual deu parcial provimento ao apelo para reformar a r. sentença, a fim de declarar a inexigibilidade das dívidas decorrentes do (i) contrato no 899997147740, no valor de R$ 2.395,42 (dois mil, trezentos e noventa e cinto reais e quarenta e dois centavos), vencido em 24/06/2015, relativa, com a ré VIVO S.A.; (ii) contrato no 60983550, no valor de R$ 1.260,02 (mil, duzentos e sessenta reais e dois centavos), vencida em 01/08/2010; e contrato no 759017814, no valor de R$ 1.825,29 (mil, oitocentos e vinte e cinco reais e vinte e nove centavos), vencido em 23/08/2010, ambos com a ré ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS; e (iii) contrato no 3437000101340002823, no valor de R$ 385,87 (trezentos e oitenta e cinco reais e oitenta e sete centavos), vencido em 13/12/2015, com a ré FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO (ID no 54492526 – Págs. 4/6). Na ocasião, os ônus sucumbenciais fixados pelo Juízo de origem foram alterados para condenar as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cabendo (i) à autora os ônus de pagamento de 50% (cinquenta por cento), ficando suspensa a exigibilidade, ante a concessão da gratuidade de justiça; e (ii) às rés ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO e VIVO S.A. os ônus de pagamento de 50% (cinquenta por cento), rateados de forma igualitária. A ré ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, após prolação do referido julgado, peticiona no ID no 59900125, requerendo “a juntada do comprovante de depósito judicial realizado em 23/05/2024 no valor de R$ 403,52 (quatrocentos e três reais e cinquenta e dois centavos)”, referente ao valor relativo à condenação em honorários sucumbenciais. A ré VIVO S.A., do mesmo modo, afirma que “cumpriu as determinações estabelecidas na sentença/acordo em relação à obrigação de fazer/pagar”, pleiteado a juntada de comprovante, conforme petição de ID no 60048911. O patrono na autora, por sua vez, pugna pela transferência dos referidos montantes para a conta bancária indicada nas petições de IDs no 59900925 e 60106956. Em consulta à aba “Expedientes” do PJe, consta apenas a ré VIVO S.A. com prazo para a interposição de recurso ainda vigente (até o dia 18/06/2024). Contudo, observa-se a prática de ato incompatível com a vontade de recorrer no ID no 60048911, o que configura preclusão lógica e implica perda do interesse recursal, nos termos do art. 1.000, parágrafo único, do CPC. Assim, certifiquem-se o trânsito em julgado. Após, baixem-se os autos à primeira instância, a quem caberá decidir sobre o levantamento dos valores depositados nos autos. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador